Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718603-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda Fernanda Cunha Torres Barbosa Marcelo Ribeiro Azevedo de Souza Mourandon Gonçalves Moura Junior Willian Josafá Barbosa Lopes Apelados: Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda Fernanda Cunha Torres Barbosa Marcelo Ribeiro Azevedo de Souza Mourandon Gonçalves Moura Junior Willian Josafá Barbosa Lopes W. Amorim Investimentos Imobiliários Ltda Erico Thadeu Ferreira Silva D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Willian Josafá Barbosa Lopes e Fernanda Cunha Torres Barbosa, bem como pela sociedade empresária Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda, Mourandon Gonçalves Moura Júnior e Marcelo Ribeiro Azevedo de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Willian Josafá Barbosa Lopes e Fernanda Cunha Torres Barbosa formularam requerimento de retirada do processo da pauta virtual com o intuito de efetivação de sustentação oral (Id. 47362161). Assim, o processo foi retirado da pauta virtual e incluído na pauta da 15a sessão ordinária presencial (Id. 48433624). Nesse contexto os mesmos recorrentes requereram a retirada do processo da pauta da 15a sessão ordinária para inclusão em sessão a ocorrer após 22 de julho de 2023 (Id. 48521674). Em síntese, um dos representantes das partes alega que se encontrará em viagem para outro país na data da sessão de julgamento designada. Verifica-se, no entanto, que os referidos recorrentes têm outros representantes constituídos nos presentes autos (Claudio Santos, OAB-DF no 10.081, e Jéssica Narzira, OAB-DF no 56.638). Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator